Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-67.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Ação regressiva de indenização de seguros gerais – Alegação de erro material – Reconhecimento.

Evidenciado o erro material no acórdão, acolhe-se o recurso com a correção do erro apontado.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.